Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-88.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS MANTIDA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar, com a certeza necessária, que o réu, de fato, praticou a infração penal a ele imputada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.